Tribunal: TJBA
Processo: 8146625-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146625-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
TATIANE BRITO NASCIMENTO, RENATA MALCON MARQUES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: BARBARA OLIVEIRA CATAO

Advogado(s)
:
ANDRE FILIPE DE LIMA MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PLAUSÍVEL PARA ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. contra sentença da 11ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso de voo internacional. A apelante suscita preliminar de incompetência territorial, alegando que a escolha do foro de Salvador para o ajuizamento da ação foi aleatória e sem justificativa plausível, pois a apelada reside em Luziânia/GO e a empresa tem representação apenas em São Paulo/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a escolha do foro pela consumidora pode ser considerada válida e legítima quando desprovida de fundamento plausível e conexão com a relação jurídica material, nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 53 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência territorial em relações de consumo é absoluta, assegurando ao consumidor a prerrogativa de escolher o foro para ajuizar a demanda, seja no seu domicílio, no domicílio do fornecedor, no local do cumprimento da obrigação ou foro de eleição, mas tal faculdade não é ilimitada e deve respeitar os princípios da razoabilidade, boa-fé processual e segurança jurídica.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a escolha aleatória do foro pelo consumidor, exigindo justificativa plausível e conexão com o objeto da demanda para que a competência seja reconhecida, conforme recente REsp 1.881.390/DF.

5. A alegação de celeridade processual ou localização de documentos não constitui fundamento suficiente para legitimar a escolha de foro sem qualquer vínculo com a relação jurídica processual.

6. No caso, não há qualquer elemento que vincule o litígio à comarca de Salvador, configurando escolha arbitrária do foro, o que prejudica a razoável duração do processo e o equilíbrio processual entre as partes.

7. Ante a ausência de competência territorial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com remessa dos autos ao foro competente, conforme o domicílio da parte apelada ou outro previsto no CDC e CPC.

8. Em razão do acolhimento da preliminar de incompetência territorial, resta prejudicada a análise do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação provido para acolher a preliminar de incompetência territorial, reconhecendo a incompetência do juízo de Salvador para processamento e julgamento da ação, com extinção do feito sem resolução do mérito e remessa dos autos ao foro competente.

Tese de julgamento
: 1. A competência territorial em relações de consumo é absoluta e assegura ao consumidor a escolha do foro, desde que justificada e conectada à relação jurídica. 2. A escolha aleatória do foro pelo consumidor, desprovida de fundamento plausível, viola os princípios da razoabilidade e da boa-fé processual. 3. A alegação de celeridade processual pela localização de documentos não legitima a escolha arbitrária do foro. 4. Reconhecida a incompetência territorial, deve-se extinguir o processo sem resolução do mérito e remeter os autos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 101, I; Código de Processo Civil, arts. 53 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.881.390/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8146625-77.2022.8.05.0001
)
interposto por
TRANSPORTES A
É
REOS PORTUGUESES S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da
11
ª Vara
dos Feitos de Relação de Consumo
da Comarca de Salvador, nos autos da
A
ção de
Reparação de Danos

contra
ela ajuizada
por

B
Á
RBARA OLIVEIRA CAT
Ã
O
, ora Apelad
a
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA